Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-37.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇAO EM DOBRO. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplicam-se as regras inerentes ao microssistema consumerista, instituído pela Lei 8.078/90, aos contratos de empréstimo consignado, já que a instituição financeira é fornecedora de produtos e serviços utilizados pela parte autora como destinatária final (súmula n. 297 do STJ).
2. Havendo negativa da parte autora quanto à contratação dos empréstimos e restando evidenciada possível falha na prestação dos serviços, compete ao banco réu comprovar, de forma inequívoca, a anuência da parte autora na contratação.
3. Deve ser afastada a alegação da instituição financeira quanto à legalidade das operações bancárias, quando a prova dos autos não é capaz de atestar de forma inconteste a anuência do consumidor na contratação dos empréstimos.
4. Para aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, é necessário que estejam presentes i) a cobrança indevida; ii) o efetivo pagamento dos valores cobrados indevidamente pelo fornecedor; e iii) a má-fé do fornecedor ou engano injustificável. Precedentes.
5. Evidenciado que o valor arbitrado na sentença é proporcional e razoável para a reparação do dano moral experimentado, deve ser mantido.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.